Tribunal: STF
Processo: Rcl 12275
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região ao prover o agravo de petição, afastando, por conseguinte, a aplicação ao caso do § 5º do art. 884 da CLT, desrespeitou o verbete da Súmula Vinculante 10. 



    II – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso, não se tratando, portanto, de prematuro o seu ajuizamento antes do apreciação de eventual embargos de declaração opostos contra o acórdão reclamado.



    III – Não há necessidade de pedido das partes para que haja o deslocamento do incidente de inconstitucionalidade para o Pleno do Tribunal. Isso porque é dever de ofício do órgão fracionário esse envio, uma vez que não pode declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, nem afastar sua incidência, no todo ou em parte.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.